Tribunal: STF
Processo: AI 839335
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Alegada afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Análise de matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento